Tribunal: TJPA
Processo: 0808154-70.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808154-70.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de revisão criminal ajuizada por condenado pelos crimes de latrocínio consumado e tentado, visando à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, sob a alegação de ausência de provas de autoria, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP.

2. Pretensão absolutória com base em alegada insuficiência probatória e inexistência de reconhecimento pelas vítimas. Pena redimensionada em sede de Recurso Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser admitida nas hipóteses em que o requerente não apresenta prova nova ou demonstração de erro de fato, limitando-se à reanálise do conjunto probatório já debatido e decidido nas instâncias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal possui hipóteses de cabimento estritamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à reiteração de argumentos já enfrentados em apelação.

5. A condenação baseou-se em provas robustas, harmônicas e convergentes, incluindo depoimentos de corréus e vítima sobrevivente, corroboradas por provas indiciárias consistentes.

6. Inexistência de prova nova, falsidade reconhecida ou erro de fato aptos a justificar o reexame da decisão condenatória.

7. Impropriedade do uso da ação revisional como sucedâneo de recurso ordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas já apreciadas em grau de apelação, sendo necessária a apresentação de prova nova ou comprovação de erro de fato para admissibilidade do pedido.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Revisão Criminal nº 0808351-25.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 24.09.2024; TJPA, Revisão Criminal nº 0809538-68.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 26.11.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER
da ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 19 a 26 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL,
ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Brasileiro, por
MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA,
objetivando a desconstituição da r. sentença prolatada pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que, nos autos da Ação Penal de n.º 0007835-95.2016.8.14.0201, o condenou como incurso nos tipos penais do art. 157, §3º, parte final, do Código Penal Brasileiro, e art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, inciso II, do referido Diploma Legal (ambos com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018), após o cômputo do concurso formal impróprio de crimes, à reprimenda de 38 (trinta e oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta delitiva.

Insta salientar que, interposto recurso de apelação criminal pela defesa do requerente e demais corréus, consoante Acórdão n.º 202024 – DJ 28/03/2019 – 2ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o apelo foi conhecido e improvido, à unanimidade de votos.

Inobstante, em sede de Recurso Especial n.º 1948901/PA (2021/0217482-3), de Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, a reprimenda do revisionando foi redimensionada ao
quantum
de 36 (trinta e seis) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 326 (trezentos e vinte e seis) dias-multa (Certidão de Trânsito em Julgado à ID 19596504, alcançado em 24/05/2023).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de dezembro de 2015, por volta de 03h00min, o requerente e demais comparsas, com o intuito de roubar e com emprego de arma de fogo, subtraíram dois aparelhos celulares na residência das vítimas, tendo no curso ocasionado a morte da vítima Raimundo Nonato Ferreira Nascimento e o baleamento da vítima Luís Marcelo Machado da Costa.

Na
Revisão Criminal
(ID 19596498), como
causa de pedir
, a defesa alega que não há provas nos autos que imputem ao requerente a prática do crime, pois as vítimas que estavam no local do crime não o reconheceram, e apenas um dos cinco réus alegou sua participação. Nesse cenário, requer a absolvição do revisionando, com fulcro nos artigos 386, II e VII do Código de Processo Penal.

O
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da ação, ao argumento de que a revisão criminal não se presta para rediscussão de questões já apreciadas em instâncias anteriores, sob pena de transmutação em nova apelação.

Destaca que as provas produzidas no processo foram regularmente debatidas e sedimentadas, não havendo elementos novos ou contrários à condenação. Ressalta que a revisão criminal tem por escopo sanar erros evidentes, não servindo para reanalisar fatos ou direitos já decididos.

O réu, por meio de sua defesa, em nova petição (ID 22453227), reitera que a condenação é baseada em provas frágeis, com destaque para a ausência de reconhecimento das vítimas e a única menção de envolvimento por um dos cinco réus. Argumenta que a precariedade das provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal) justificam a absolvição, conforme artigos 386, III, V e VII do CPP.

Declaração de suspeição declarada pela Desembargadora Kédima Lyra, à ID 19640299.

À ID 25554726, decisão da Desembargadora Vânia Fortes Bitar declarando-se impedida de atuar no caso, por ter participado do julgamento do apelo n.º 0007835-95.2016.8.14.0201, nos termos do artigo 625 do CPP e artigo 223 do Regimento Interno do TJ-PA.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Dessarte, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Nos termos do art. 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente é cabível quando houver: (i) sentença condenatória baseada em erro de fato; (ii) condenação fundada em provas posteriormente reconhecidas como falsas; (iii) e, descoberta de novas provas que, por si sós ou em conjunto com as já produzidas, sejam aptas a comprovar a inocência do réu ou a resultar em redução de sua pena.

Somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas ao julgamento contrário às provas dos autos já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0007835-95.2016.8.14.0201, conforme se vê do
Acórdão de n.º
202024 – DJ 28/03/2019 – 2ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, assim ementado:

“EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIMES DOS ARTS. 157, §3º, IN FINE, E 157, §3º, IN FINE C/C 14, INC. II, DO CP, PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL – APELO DOS RECORRENTES BRENO ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, ELIELSON MAURÍCIO CUNHA DA COSTA, GIOVANI LIMA DA CONCEIÇÃO, MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA E SEBASTIÃO PANTOJA GAIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA - ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS RECORRENTES NO CRIME – REDUÇÃO DA PENA BASE – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO EM DESFAVOR DOS APELANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA INCIDÊNCIA DO QUANTUM DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO NO PATAMAR DE 2/5 (DOIS QUINTOS) – IMPROPRIEDADE – VÍTIMA QUE FOI LESIONADA COM UMA FACADA E COM UM DISPARO DE ARMA DE FOGO E TEVE SEUS PERTENCES SUBTRAÍDOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE POR SI SÓS JUSTIFICAM A DIMINUIÇÃO DAS REPRIMENDAS ABAIXO DO PATAMAR MÁXIMO – RECURSO DE EMERSON PANTOJA BENJAMIM – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECORRENTE QUE NÃO SE ENCONTRAVA NO LUGAR E MOMENTO EM QUE O CRIME OCORREU – IRRELEVÂNCIA - PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU QUE A SUA FUNÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA ERA CONSTATAR SE AS VÍTIMAS ESTAVAM DORMINDO PARA QUE OS DEMAIS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA INVADISSEM A SUA RESIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

APELAÇÃO DE BRENO ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, ELIELSON MAURÍCIO CUNHA DA COSTA, GIOVANI LIMA DA CONCEIÇÃO, MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA e SEBASTIÃO PANTOJA GAIA

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Os elementos de cognição colhidos durante a instrução processual não deixam dúvidas sobre o envolvimento dos apelantes nos crimes de latrocínio tentado e consumado, pois esclareceram que os recorrentes MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA, ELIELSON MAURÍCIO CUNHA DA COSTA e BRENO ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, planejaram o roubo à residência das vítimas, assim como SEBASTIÃO PANTOJA GAIA, ELIELSON MAURÍCIO CUNHA DA COSTA e BRENO ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, foram os responsáveis por sua execução, sendo que BRENO ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA foi quem realizou os disparos de arma de fogo e desferiu uma facada contra os ofendidos.

2. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. A pena base dos recorrentes não pode ser fixada no mínimo legal, tendo em vista que foram reconhecidas desfavoráveis, cuja análise está corretamente fundamentada, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA ABAIXO DO PATAMAR MÁXIMO. O quantum de redução da pena no patamar de 2/5 (dois quintos) em face do reconhecimento da tentativa de latrocínio quanto à uma das vítimas encontra-se justificado, pois as provas colhidas nos autos demonstram que esta foi esfaqueada e baleada e os envolvidos ainda subtraíram seus pertences, portanto, mesmo com as circunstâncias indicando que o delito se aproximou da consumação, a diminuição das reprimendas foi estabelecida ocorreu em grau próximo ao mínimo.

4. Recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

APELAÇÃO DE EMERSON PANTOJA BENJAMIM

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A prova testemunhal demonstrou que a função do recorrente na empreitada criminosa era constatar se as vítimas estavam dormindo para que os demais membros da associação criminosa invadissem a sua residência. Portanto, a circunstância de não se encontrar no local do delito é irrelevante e, por si só, não autoriza a sua absolvição.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”

Observa-se que, no julgado colacionado, a 2ª Turma de Direito Penal, diante da prova construída, concluiu pela existência de elementos aptos a legitimar a tese acusatória, uma vez comprovada a autoria delitiva do revisionando a partir do depoimento de seus coautores.

Ainda que superado esse óbice técnico, o pedido não mereceria êxito. O conjunto probatório que sustentou a condenação do requerente revela-se sólido, coerente e convergente. A vítima sobrevivente, Luís Marcelo Machado da Costa, prestou depoimento detalhado e firme, ainda sob o impacto emocional do trauma vivido, descrevendo com precisão o
modus operandi
do crime, a dinâmica da invasão, a ação dos agressores e os diálogos travados entre os participantes, dos quais inferiu a familiaridade e o prévio conhecimento que eles detinham sobre a rotina da casa e sobre o comportamento das vítimas.

A narrativa da vítima, embora não tenha identificado visualmente todos os executores, foi tecnicamente precisa ao apontar a presença de cinco invasores, um deles de boné e com o rosto descoberto, e outros quatro encapuzados. A lucidez de suas declarações é reforçada pelo cruzamento com o conteúdo das investigações policiais e das confissões parciais dos corréus. Em especial, os relatos de Elielson Maurício (vulgo Mauro) e de Emerson Pantoja Benjamim, ainda que prestados inicialmente no inquérito policial, assumiram relevância ao indicar de maneira coincidente a participação de MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA como um dos coautores do crime.

A versão de Elielson, inclusive, apresenta riqueza de detalhes ao relatar que a ideia do roubo surgiu após perceber a existência de bens de valor na casa da vítima fatal, e que, endividado com o próprio MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA por conta do uso de entorpecentes, negociou com este a participação no delito como forma de quitação da dívida. Tal relato foi confirmado em vários pontos por outros depoimentos, inclusive por testemunhas policiais, que descreveram a confissão de Elielson como espontânea e reiterada em diferentes momentos da investigação. Além disso, os autos demonstram que MIGUEL integrava o grupo com os demais executores, constando nos reconhecimentos indiretos e nas delações, inclusive como partícipe ativo das reuniões ocorridas no bairro do Guamá, onde se planejou o ataque à residência das vítimas.

Ademais, não se pode ignorar que os elementos de convicção coligidos nos autos não se limitaram à prova testemunhal. A dinâmica descrita pelas vítimas e testemunhas, o levantamento do local do crime, a ausência de sinais de arrombamento, o conhecimento prévio dos cômodos da casa e a narrativa das tentativas de despiste por parte de Elielson após o crime (inclusive colocando camisa suja de sangue na máquina de lavar) revelam uma conjunção de indícios que, somados às delações, formam um quadro robusto de autoria.

A imputação a MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA, nesse contexto, não se mostra isolada ou baseada unicamente em suposições, mas sim integrada a um conjunto probatório coeso, cuja análise pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça foi realizada dentro da legalidade e com motivação adequada.

A revisão criminal não se presta à revisão dessa convicção à luz da mesma prova, sem que se traga elemento novo, decisivo e inequivocamente exculpatório, o que não ocorre na espécie.

Diante disso, impõe-se o não conhecimento da presente revisão criminal. E ainda que conhecida fosse, seria o pedido inequivocamente improcedente.

Nessa linha de raciocínio:

“REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DESVINCULADO DAS HIPÓTESES DE ADMISSÃO. ARTIGO 621 DO CPP. REVISIONAL NÃO CONHECIDA. AÇÃO REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. INADMISSÃO. A revisão criminal não pode servir como meio infinito de apelo, ou mesmo fazer as vezes de sucedâneo recursal extemporâneo que a defesa não interpôs no momento oportuno. In casu, o que pretende o requerente, na verdade, é o reexame da sentença, como se a revisão criminal fosse recurso de apelação. Não se admite revisão criminal como sucedâneo de apelação criminal, ou segunda apelação, para discussão de matéria oportunamente esgotada. Não conhecimento. Unânime.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0808351-25.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 24/09/2024).”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO NÃO ADMISSÍVEL EM AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

1. O recurso. Insurgência defensiva por meio de revisão criminal contra a sentença condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado.

II. Questão em discussão:

2. Questões em discussão: (i) nulidade do julgado por incompetência do Juízo; (ii) nulidade absoluta por ausência da exposição dos fatos criminosos e das circunstâncias; (iii) redimensionamento da pena-base. Fundamentação inidônea

III. Razões de decidir:

3. Declínio de competência do qual não foi interposto recurso. Exceção de incompetência posteriormente oposta e não conhecida por se tratar de matéria preclusa. Argumentos de defesa que se restringem a afirmar a inexistência de indício de participação em organização criminosa. Matéria fático-probatória.

4. Ação de Revisão Criminal não se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória que já fora fartamente debatida em primeira instância e ratificada em segunda instância sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Revisional que não apresenta provas novas e cabais de inocência, não comprova depoimentos, exames ou documentos indubitavelmente falsos. Ausência de pressupostos para sua admissibilidade.

4. É cediço que a reavaliação da dosimetria da pena em sede de revisão criminal é prática permitida de forma excepcional, justificável tão somente quando evidenciada a fundamentação genérica para a negativação de circunstâncias judiciais. No caso concreto, nítido o inconformismo com a fundamentação calcada em vastos elementos concretos. Discricionariedade permitida por lei.

IV. Dispositivo e tese:

5. Não conhecimento.

(...)

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0809538-68.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/11/2024).”

Dessa forma, à luz da fundamentação acima delineada e em harmonia com a jurisprudência consolidada, concluo não haver qualquer vício material ou processual capaz de justificar a desconstituição da coisa julgada penal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2025